Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara do Gama que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada. O Agravante sustenta, em síntese, que houve desvio da finalidade institucional da Agravada por meio de abuso da personalidade jurídica em franco prejuízo do credor. Alega que a ausência de bens a garantir a dívida, bem como a alteração contratual realizada em 15.4.2019, em que foi retirada a sócia Nathalia Lopes e foi incluída a sua genitora Márcia Cristina Lopes Rodrigues, é suficiente para caracterizar a fraude que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Ao final, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, pede o deferimento de liminar e o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao feito na origem com a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada, além da concessão de justiça gratuita. É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Quanto à questão de fundo, a um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso dos autos, não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que a ausência de bens penhoráveis da Executada não tem o condão de per si comprovar algum ato fraudulento por ela praticado, sobretudo porque não demonstrada especificamente e de forma concreta qual o ato ilícito praticado indicativo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Pelo mesmo motivo, a alteração contratual invocada não é suficiente por si só para indicar o desvio de finalidade da empresa. Vale ressaltar que a mera alegação sem a comprovação fática de atos autorizadores da medida excepcional não é suficiente para a concessão de liminar. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, por ora, tenho que a r. decisão impugnada deve ser mantida. À vista do exposto, concedo em parte a liminar, apenas para deferir o benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator